Tribunal: TJDFT
Processo: 0704948-88.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0704948-88.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS TABOSA APELADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S Trata-se de recurso de Apelação (Doc. Num. 5793832) interposto por MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS TABOSA contra a r. sentença por meio da qual o Órgão Monocrático julgou improcedentes os pedidos iniciais e, em decorrência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios de sucumbência que foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Conforme consta dos autos os Advogados da Autora revogaram a procuração que lhes fora outorgada, tendo sido a outorgante devidamente notificada (Doc. Num. 23413099, 23413101 e 23413103). Assim, considerando que foi cumprido o estatuído no artigo 112 do Código de Processo Civil e que decorreu o prazo mencionado no § 1o de tal artigo sem que a parte constituísse novos patronos, nos termos do artigo 76 do CPC, suspendo o processo e determino a intimação da Apelante para regularizar sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso. I. Brasília - DF, 23 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador